Tribunal: TJDFT
Processo: 0706031-05.2019.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONCURSO DE PESSOAS – CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS – TESTEMUNHA POLICIAL – RECONHECIMENTOS PESSOAIS – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - ARMA BRANCA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – GOZO DE PRISÃO DOMICILIAR – CONDUTA SOCIAL DO AGENTE - CABIMENTO - FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DE PENAS ABSTRATAMENTE PREVISTAS PARA O DELITO – CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA.

1. A materialidade e a autoria do roubo circunstanciado e da corrupção de menores ficaram devidamente demonstradas.

2. Nos crimes contra o patrimônio, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, máxime quando se mostram verossímeis, ricos em detalhes e harmônicos entre si os depoimentos por ela prestados perante a autoridade policial e em juízo, bem como quando inexistente qualquer elemento probatório que venha a infirmar sua versão dos fatos.

3. O emprego de faca no cometimento do roubo, apesar de não mais determinar aumento de pena na terceira fase da dosimetria, pode ser valorado em desfavor do réu na primeira fase como circunstância negativa do crime.

4. “A prática do crime durante o gozo de benefício concedido pelo Juízo das Execuções, consistente, no caso, na prisão domiciliar, autoriza a análise desfavorável da conduta social.” (Acórdão 11249561).

5. “No que diz respeito ao quantum de aumento, em caso de crime continuado ou concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes – acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).” (Acórdão 1139525).

6. In casu, o magistrado valeu-se de critério próximo ao de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito, que, além de ter amparo na jurisprudência majoritária desta Corte, afigura-se mais benéfico ao réu.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.